Tribunal: TJSP
Processo: 1019595-71.2014.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
COMPETÊNCIA ABSOLUTA – Desenho industrial e patente de invenção – Ação intentada para que réus se abstenham de comercializar produtos que são objeto de desenho industrial e de invenção patenteados pelos corréus – Competência da Justiça Federal – Recurso repetitivo n. 1527232/SP nesse sentido, aplicado por analogia – Competência recusada pela Justiça Federal – Conflito negativo de

Ementa:

COMPETÊNCIA ABSOLUTA – Desenho industrial e patente de invenção – Ação intentada para que réus se abstenham de comercializar produtos que são objeto de desenho industrial e de invenção patenteados pelos corréus – Competência da Justiça Federal – Recurso repetitivo n. 1527232/SP nesse sentido, aplicado por analogia – Competência recusada pela Justiça Federal – Conflito negativo de competência suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo: não conhecem o recurso, suscitando conflito de competência negativo perante o Superior Tribunal de Justiça.